Tribunal: TJSP
Processo: 1001568-95.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não reconhecimento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001568-95.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ZAFIR CONSTRUTORA LTDA., é embargado ATLANTICA
HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001568-95.2018.8.26.0004/50000 – VOTO No 40.996 – WPS
2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001568-95.2018.8.26.0004/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ZAFIR CONSTRUTORA LTDA.
EMBARGADA: ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
VOTO No 40.996
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Não
reconhecimento Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
conhecimento e parcial provimento da apelação interposta contra r. sentença
de procedência da pretensão de exigir contas derivadas de contratos de
prestação de serviço de administração condominial e de constituição de
sociedade em conta de participação (SCP).
Alega a embargante que as contas relativas à
administração condominial do período compreendido entre os meses de
janeiro e julho de 2015 e as relativas ao contrato de SCP não foram aprovadas
por quem de direito, porquanto deveriam ter sido submetidas e aprovadas em
assembleia geral de condôminos. Em razão disso, alega que o v. aresto
embargado padece de omissão.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento, porquanto
não se entrevê a alegada omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001568-95.2018.8.26.0004/50000 – VOTO No 40.996 – WPS
3/3
Em relação às contas concernentes à Sociedade em
Conta de Participação (SCP), como ressaltado no aresto, foram submetidas à
assembleia geral ordinária e devidamente aprovadas, conforme ata de fls.
255/256, datada de 25.03.2015.
Do mesmo modo, não se entrevê omissão em relação à
questão da administração condominial do período compreendido entre os
meses de janeiro e julho de 2015, reconhecido pela Turma Julgadora que as
contas pertinentes foram prestadas em reunião do conselho do condomínio,
integrada, inclusive, pela representante da embargante, e devidamente
aprovadas, o que afasta a pretensão de vê-las novamente prestadas, a
pretexto de que não submetidas à assembleia geral ordinária.
Não havendo, assim, nenhuma omissão passível de ser
sanada por meio destes embargos, de rigor sua rejeição.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos.
SÁ DUARTE
Relator